Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-14.1999.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000287-14.1999.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERACI LUIZ SEGATTO - CPF: 105.205.701-20 (APELANTE), DJANIR AMERICO BRASILIENSE - CPF: 406.007.931-68 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA (APELADO), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DO EXEQUENTE – CITAÇÃO MATERIALIZADA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – SÚMULA 240 STJ – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para que o processo de execução seja extinto por abandono da causa, há a necessidade do requerimento do réu, visto que ocorreu a citação com advogado constituído nos autos.

A inobservância da Súmula 240 do STJ impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000287-14.1999.8.11.0002

APELANTE:

VERACI LUIZ SEGATTO

APELADOS:

ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA E ANA MARIA DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERACI LUIZ SEGATTO
em busca da reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Ester Belém Nunes
, que na data de 14/10/2021 (Id 113176017), ao fundamento de abandono da causa pelo autor/exequente, julgou extinto o processo de execução de títulos extrajudiciais (numeração originária 8010/1999 – código 7580), sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, III e §1o, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que não houve abandono da ação; apresenta argumentos inerentes à ausência de digitalização do processo; restrições de acesso ao Fórum durante o período pandêmico; irregularidades processuais em atos de intimações; ofensa ao disposto na Súmula 240 do STJ correspondente à ausência de requerimento de extinção por parte do executado, e ao final, postula pelo provimento deste recurso, anulando-se a sentença hostilizada e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

Certificado nos autos a isenção de custas por envolver beneficiário da gratuidade da justiça (Id 113739984) e inexistência de prevenção (Id 113739981).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação visa reformar a sentença que atribuiu ao autor da ação o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, culminando na extinção da ação de execução, com base nas disposições do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante, dentre outros pontos, defende que não houve abandono da ação, bem como noticia a ofensa ao disposto na Súmula 240 do STJ correspondente à ausência de requerimento de extinção por parte do réu/executado.

A irresignação merece acolhimento.

Pois bem. Inicialmente,
quanto as alegações do apelante
inerentes à ausência de digitalização do processo e restrições de acesso ao Fórum, estas devem ser afastadas, pois, muito embora os e
feitos gerados em virtude da crise ocasionada pela pandemia foram inegáveis, contudo, não impediu os patronos de terem acesso a processos físicos, mesmo com os fóruns fechados para o público externo, corroborado ainda pela disponibilização do sistema híbrido de tramitação durante o período de digitalização.

Portanto, não prospera a alegação do apelante inerente à impossibilidade de acesso ao trâmite processual, diante da ausência de prova contundente sobre eventual prejuízo.

Do mesmo modo, não merece guarida a arguição de
irregularidade processual nos atos de intimações do autor da ação, pois, não obstante a regularidade nas intimações mediante as ferramentas eletrônicas, consta nos autos que cartas de intimações enviadas pelo correio para o endereço indicado no processo foram recepcionadas pelo exequente (Ids 113175457, 113175475 e 113175959), sem qualquer oposição ou registro de irregularidade.

Por outro lado, a alegação do apelante inerente à ocorrência de ofensa ao disposto na Súmula 240 do STJ, mostra-se incontroverso nos autos, pois inequívoco a ausência de requerimento de extinção do processo por parte do réu/executado.

É que, ao examinar os autos de origem, constata-se que desde o início da ação de execução no ano de 1999 até a sentença de extinção em 2021, ocorreram várias manifestações e requerimentos do exequente, ora apelante, para localização de bens dos executados, conforme reiteradas diligências, ora junto ao Banco Central para bloqueio
on line
de valores em contas bancárias, ora junto ao Órgão de Trânsito (Detran-MT) para busca de veículos pertencentes aos executados, ora junto a Receita Federal, todas infrutíferas.

O próprio autor da ação informou o falecimento de um dos executados (Moacir Francisco de Paula), prosseguindo-se a execução mediante o polo passivo do respectivo Espólio e da co-executada Ana Maria Arruda de Paula. Juntou ainda a certidão de óbito e cópia da petição da abertura de inventário com a indicação do endereço da co-executada (Id 113175961).

Desse modo, as constantes manifestações do exequente nos autos
durante expressivo período de 22 (vinte e dois) anos de tramitação processual podem e devem ser sopesadas no julgamento de abandono da causa por mais de trinta dias.

Não bastasse, os executados foram citados (Id 113175465) e através de advogados constituídos (Procuração – Id 113175461) formalizaram nomeação de bens a penhora (lotes urbanos), declarada ineficaz por insuficiência de valores para satisfação da execução e ausência de avaliação judicial (Id 113175508).

Consta nos autos de origem,
cópia da petição da abertura de inventário com a indicação do endereço da co-executada Ana Maria Arruda de Paula, residente e domiciliada à Avenida Presidente Arthur Bernardes, no. 989, bairro Ipase, Várzea Grande (Id 113175961).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, § 6o, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. No mesmo sentido preconiza a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
).

O entendimento se coaduna com o precedente
desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
, conforme recente julgado de minha Relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 240/STJ, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" e, portanto, não é possível ex officio. Assim, de rigor a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.”
(000322251.2014.8110018 – TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento 23/02/2022, Publicação 05/03/2022)

Na mesma direção:

“AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, § 6o, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ. Recurso provido. Sentença anulada.”
(10358368120188110041 – TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 26/01/2022, Publicação: 31/01/2022)

Nesse contexto, a sentença recorrida merece reparo, pois, a extinção do processo – de oficio –, sem requerimento da parte contrária, materializa ofensa irreparável as disposições preconizadas no art. 485, § 6o do Código de Processo Civil e Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por VERACI LUIZ SEGATTO, para anular a sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, e determinar o retorno dos autos
à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022